Tribunal: CARF
Processo: 10730.900920/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.900920/2009-85
ACÓRDÃO
9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ENEL CIEN S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/09/2004
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE
PELO ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA
CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte,
descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como sendo “a preço
predeterminado”, condição essencial para manter as receitas decorrentes
do contrato no regime de incidência cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas
hipóteses em que o postulante ao crédito comprove que tal índice foi
inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006
(e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art. 109 da Lei
11.196/2005).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENEL CIEN S.A contra o Acórdão n.o
3301-002.606, de 25/02/2015, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2004
PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃOCUMULATIVA. CONTRATOS DE LONGO PRAZO.
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. IGPM. PREÇO PREDETERMINADO.
CARACTERIZAÇÃO.
A utilização do IGPM como índice de atualização implica em descaracterizar o
contrato como sendo de preço predeterminado. Disposição expressa do art. 109
da Lei no 11.196/2005, pois o IGPM não é índice que reflete a variação dos custos
de produção. Não sendo o contrato de preço predeterminado aplica-se, no caso, a
apuração não-cumulativa da contribuição.
VARIAÇÃO PELO DÓLAR AMERICANO. REGIME NÃO CUMULATIVO. O reajuste por
moeda estrangeira não representa reposição de perdas inflacionárias,
desvirtuando o conceito de preço predeterminado e implicando a apuração pelo
regime não cumulativo.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Breve síntese dos fatos
Trata-se de processo que analisa Declaração de Compensação Eletrônica – não
homologada de débito de IRPJ (cód. 236201), relativo ao período de apuração de dez/05, com
crédito oriundo de pagamento considerado indevido, a título de PIS/Pasep (cód. 6912), PA dez/04,
recepcionada pela RFB em 31/01/2006, tudo conforme se verifica na cópia da PerdComp
constante dos autos (fl. 260 e ss).
A autoridade fiscal decidiu não homologar a compensação efetuada, pois entendeu
inexistir o direito creditório declarado (fl. 265).
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
3
A DRJ/RJ1 entendeu que, não obstante os contratos de fornecimento de energia
elétrica atenderem ao requisito previsto alínea b, do inciso XI, da Lei no 10.833/2003, as receitas
daí provenientes não permanecem sob o regime de tributação pelo PIS e Cofins não cumulativos, a
partir da primeira alteração de preços do contrato; alteração esta que se verificaria ainda que se
tratasse de correção pelo índice de correção monetária oficial. Reconheceu, outrossim, o direito
creditório no valor de R$ 48.294,25, relativo ao PIS no período de agosto de 2004.
Irresignada a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em preliminar,
que a decisão a quo seria nula, por ofensa ao direito de petição, contraditório e ampla defesa, eis
que deixou de apreciar, como prova técnica, o Ofício ANEEL no 1.431/2006, no qual aquele órgão
afirma que os índices de reajustamento de preços previstos nos contratos de compra e venda de
energia elétrica enquadram-se nas disposições do inciso II, do § 1o, do artigo 27, da Lei no
9.065/95; representando a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
No mérito, sustentou que a expressão preço predeterminado empregada na Lei no
10.833/2003 já foi, há muito, definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da
INSRF no 21/79, em cujo subitem 3.1 conceitua tal preço como o "fixado contratualmente, sujeito
ou não a reajustamento, para execução global" ou, "no caso das construções , bens ou serviços
divisíveis" (...) "o fixado contratualmente para cada unidade"; bem como que preço
predeterminado significa preço determinado, preço fixo, ou preço certo e que, portanto, as
remunerações devidas à Recorrente enquadram-se em tal conceito, pois as atualizações preços
visam somente preservar o poder aquisitivo da moeda na data da celebração.
O Recurso Voluntário teve negado seu provimento por voto de qualidade, restando
vencidos os Conselheiros Mônica Elisa de Lima, Sidney Eduardo Stahl e Fábia Regina Freitas.
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração de fls. 515/522, que foram
rejeitados pelo Despacho de fls. 526/528.
Foi então interposto o Recurso Especial de fls. 538/568.

Do Recurso Especial da Contribuinte
Alega a Recorrente haver divergência quanto à: (a) Nulidade da decisão por falta de
apreciação da totalidade dos argumentos do recurso voluntário (acórdão paradigma no
CSRF/03.04.422), e (b) Aplicabilidade do Regime Cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins às receitas auferidas com os contratos de fornecimento de energia elétrica (acórdãos
paradigma nos 3402-001.891, 3402-001.888 e 3301-01.154)
O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 621/623,
exclusivamente em relação à segunda matéria, com cotejo analítico dos acórdãos paradigma n°s
3402-001.891 e 3402-001.888, sem que tivesse sido feita qualquer consideração em relação ao
acórdão paradigma no 3301-01.154, bem como não foi apreciada a primeira matéria apresentada
pelo contribuinte.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
4
O Despacho de Saneamento de fls. 639 determinou que os autos retornassem à 3a
Câmara, para complementação do exame da admissibilidade do recurso especial do sujeito
passivo, o que foi realizado pelo Despacho de fls. 643/649, tendo sido negado seguimento ao
recurso especial interposto pelo sujeito passivo, quanto à matéria (a) “Nulidade da decisão por
falta de apreciação da totalidade dos argumentos do recurso voluntário”.
Desta forma o Recurso Especial foi admitido exclusivamente quanto à matéria a
Aplicabilidade do Regime Cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins às receitas
auferidas com os contratos de fornecimento de energia elétrica.
No mérito, quanto à matéria admitida, a Contribuinte destaca, em síntese, que:
 os Acórdãos no 3402-001.891 e 3402-001.888 reconheceram o seu direito
de calcular e recolher de forma cumulativa a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) incidentes sobre as receitas dos mesmos
contratos de fornecimento de energia apreciados no presente processo;
 o Acórdão 3301-01.154 reconheceu o direito de outra empresa do mesmo
conglomerado econômico a que pertence a Recorrente, para que todas as
atualizações dos preços de fornecimento de energia elétrica efetuadas por
índices previstos em contratos aprovados e/ou homologados pela ANEEL,
como os apreciados no presente processo, bem como nos contratos
celebrados com condições específicas com índices de reajuste de preço
vinculados à variação do IPG-M e à variação cambial do dólar, com base na
regulamentação vigente à época, não descaracterizam o preço
predeterminado, conforme declarado pela ANEEL, agência do governo
competente para homologar as tarifas e seus reajustes, segundo as
respectivas naturezas e fundamentos econômicos, no Oficio n° 1.431/2006-
SFF/ANEEL;
 o presente processo objetiva o reconhecimento do direito da Recorrente de
compensar débitos próprios com os créditos de que é titular, decorrentes de
pagamentos efetuados a maior realizados a título de PIS não-cumulativo,
calculado sobre as receitas de vendas de energia elétrica, quando esse
tributo deveria ter sido calculado no regime cumulativo, de acordo com a
alínea “b” do inciso XI do artigo 10 e no artigo 15 da Lei n.o 10.833/2003, do
§ 3o do artigo 3o da IN SRF no 658/2006 e do item 3.1 da IN SRF n.o 21/79,
por resultarem de contratos firmados antes de 31.10.2003 a preços
predeterminados, com prazo de vigência superior a 1 (um) ano
(CONTRATOS), celebrados com Furnas Centrais Elétricas S.A. (FURNAS),
Gerasul Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (GERASUL), atualmente
denominada Tractebel Energia S.A. (TRACTEBEL), Companhia de Eletricidade
do Rio de Janeiro (CERJ), atualmente denominada Ampla Energia e Serviços
S.A. (AMPLA) e Samarco Mineração S.A. (SAMARACO);
 é incontroverso que as receitas auferidas pela RECORRENTE no período em
questão referem-se a contratos de fornecimento de bens (energia elétrica)
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
5
firmado antes de 31/10/2003, com prazo de vigência superior a um ano e a
preço predeterminado, enquadrando-se na situação descrita na alínea “b”
do inciso XI do artigo 10 e no artigo 15 da Lei n.o 10.833/2003;
 tais receitas encontram-se sujeitas à Contribuição para o PIS e à COFINS
cumulativos, pois todos os requisitos previstos na alínea “b” do inciso XI do
artigo 10 da Lei n. o 10.833/2003, e alterações posteriores estão presentes
nos CONTRATOS, uma vez que: (i) sua celebração ocorreu antes de
31.10.2003, (ii) seu prazo de vigência é superior a 1 (um) ano, (iii) seu objeto
é o fornecimento de energia, inegavelmente um bem, e, (iv) contem cláusula
de preço determinado;
 a expressão preço predeterminado, empregada no dispositivo legal sob
exame, foi definida pela Secretaria da Receita Federal para as finalidades
previstas no artigo 10 do Decreto-lei no. 1.598/77, como o preço “fixado
contratualmente, sujeito ou não a reajustamento, para execução global”,
ou, “no caso das construções, bens ou serviços divisíveis” ... “o fixado
contratualmente para cada unidade”;
 as remunerações que lhe são devidas em decorrência dos fornecimentos de
energia elétrica de acordo com os CONTRATOS enquadram-se no conceito
de preço predeterminado, pois as atualizações nele referidas visam somente
preservar o poder aquisitivo da moeda na data da celebração;
 se os índices de reajuste dos CONTRATOS levam em conta a recuperação do
efeito inflacionário, cumprido está o item 3.1. da IN SRF no 21/79.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, destacando que:
 a regra em análise tem caráter excepcional e transitório, cujo intuito era
apenas permitir que os contribuintes se preparassem para a nova
sistemática, sem, contudo, eternizar a aplicação do regime cumulativo a
esses contratos;
 as conclusões do Parecer PGFN/CAT n° 1.463/2007 deixam clara a
excepcionalidade e transitoriedade do artigo 10, inciso XI, alíneas ‘b’ e ‘c’ da
Lei n° 10.833/03;
 as Instruções Normativas SRF no 468/2004 e 658/06 trouxeram, com maior
precisão, o conceito de preço predeterminado;
 o
reajuste estipulado no contrato não descaracteriza o preço
predeterminado apenas se for equivalente ao custo da produção ou se
utilizar índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995;
 o limite autorizado de reajuste dos contratos, para que não perdessem a
natureza de preço predeterminado, foi fixado em lei, mais precisamente no
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
6
art. 109 da Lei no 11.196/2005, sendo que sua inobservância impõe a
tributação das receitas pelo regime não-cumulativo;
 os contratos tinham cláusula estipulando o reajuste conforme o IGP-M que,
por sua própria definição e composição, fica evidente que não se trata de
“índice que reflita a variação dos custos de produção” e nem de “índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados”.
O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e deve ser conhecido
conforme os fundamentos dos Despachos de Admissibilidade de fls. 621/623 e 643/649.

Do mérito

A matéria não é nova neste Colegiado, já tendo sido objeto de decisão nos Acórdãos
n.o 9303-011.800, 9303-011.801, 9303-011.802, 9303-011.803, 9303-011.804; 9303-008.501
(todos estes tendo como parte a ora Recorrente); e mais recentemente os Acórdãos n.o 9303-
015.092, 9303-015.093, 9303-015.094, 9303-015.095, 9303-015.096 e 9303-015.097, todos
concluindo pelo não cabimento do IGP-M como índice de reajuste para os contratos a preço
predeterminado.

Cinge-se a questão trazida à análise em recurso especial à aplicação do IGPM (Índice
Geral de Preços do Mercado), e se este descaracterizaria a condição de preço predeterminado dos
contratos.
Inicialmente, vejamos o que dispõe o inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
7
[...]
XI as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
[...]
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;"
A interpretação literal da lei é clara: somente poderiam continuar no regime de
apuração cumulativa os contratos firmados antes de 31/10/2003 e que respeitassem as condições
cumulativas constantes da alínea “b”.
O art. 109 da Lei no 11.196/2005 esclarece que:
"Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do §1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de
2003."
Esse dispositivo deixou claro que o reajuste de preços com base no custo de
produção ou em índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados não
descaracteriza o preço predeterminado.
No entanto, o IGPM não se enquadra nessa definição, conforme descrito na própria
manifestação da recorrente, onde é destacado que o IGPM é um índice de correção monetária
que reflete a inflação de preços em diversos setores, sem relação direta com os custos específicos
de produção ou insumos utilizados pela empresa.
A Nota Técnica Cosit no 01/2007 também corrobora esse entendimento,
distinguindo "índices de preços setoriais", que refletem a inflação de um setor específico, de
"índices de custos setoriais", que refletem os custos envolvidos na atividade de um setor. O IGPM
é composto por índices como o Índice de Preços por Atacado (IPA), Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), que, juntos, não refletem
diretamente os custos de produção específicos da recorrente.
O acórdão recorrido fundamentou-se corretamente no entendimento de que o
IGPM não é um índice admissível para manter a condição de preço predeterminado, conforme
exigido pelas leis citadas. A legislação é clara ao definir os índices que não descaracterizam o preço
predeterminado, sendo eles aqueles relacionados ao custo de produção ou à variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados. O IGPM, sendo um índice geral de preços, não atende a esses
requisitos.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.900920/2009-85
8
Portanto, a aplicação do IGPM nos contratos em questão descaracteriza a condição
de preço predeterminado, conforme estabelecido pelo art. 109 da Lei no 11.196/2005, combinado
com o art. 10, inciso XI, alínea "b" da Lei no 10.833/2003.

Não há, portanto, comprovação tempestiva, no presente processo, de que o índice
utilizado foi inferior aos patamares referidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, sequer sendo
utilizado esses documentos no voto vencedor (que crê estar a cargo do fisco tal prova, mesmo em
processos de compensação/ressarcimento em que tenha havido erro na prestação de informações
pelo postulante ao crédito, como o presente).
Portanto, o reajuste contratual pelo IGP-M, desacompanhado de prova do
postulante ao crédito, de que tal índice foi inferior aos patamares referidos no § 3o do art. 3o da IN
SRF 658/2006 (e das IN que lhe sucederam, com idêntica redação), não configura “preço
predeterminado”.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo, mantendo-se a decisão do acórdão recorrido.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Especial da Contribuinte e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 688
DF CARF MF
Original